Tribunal: TJDFT
Processo: 0732236-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CULPA EXCLUSIVA. RESCISÃO AUTOMÁTICA DOS CONTRATOS. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, para que seja reconhecida a rescisão do contrato de consórcio por culpa exclusiva da administradora.
2. Fatos relevantes. A Disbrave Administradora de Consórcio Ltda teve a sua liquidação extrajudicial decretada em 12 de abril de 2024, por meio do Ato n.o 1.365, editado pelo Presidente do Bacen, o que faz com que as atividades referentes ao contrato de adesão n.o 503173, firmado com a parte autora, fiquem suspensas até que haja a regularização ou transferência dos grupos consorciados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível definir a liquidação extrajudicial da administradora do consórcio como motivo determinante à rescisão contratual, por sua culpa exclusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A liquidação extrajudicial da administradora do consórcio visa à regularização dos seus negócios sociais, à preservação dos direitos dos consorciados e à continuidade dos grupos de consórcio, sempre que possível.
5. Com base nessas premissas, a legislação relativa ao sistema de consórcios preconiza que a aludida medida, quando decretada pelo Banco Central do Brasil, não conduz ao imediato encerramento do contrato a que o consorciado aderiu, mas tão somente à suspensão temporária da realização de assembleias para que a melhor solução acerca de cada grupo consorcial seja definida, com a possibilidade de que outra administradora assuma a sua gestão, após a regular habilitação e escolha em procedimento licitatório (Lei n.o 11.795/2008, art. 40 e §§).
6. Por isso, o procedimento levado a efeito no caso concreto é regular e não configura situação fática de rescisão automática do contrato, por culpa exclusiva da parte ré.
7. E as alegações relativas às eventuais causas da liquidação não servem ao fim de alterar a conclusão firmada em sentença, sem prejuízo da eventual possibilidade de desistência ou exclusão do consorciado, hipótese em que os valores pagos serão restituídos no prazo máximo de trinta dias após o encerramento do grupo, observados os descontos obrigatórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.795/08, arts. 39 e 40.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1957896, rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 3.2.2025.